Tribunal: TJMT
Processo: 0000980-08.2017.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000980-08.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSWALDO CORREIA DE LIMA - CPF: 228.870.751-87 (APELANTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 019.203.011-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXPRESSÕES PEJORATIVAS RELACIONADAS À COR DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E POSTERIOR RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Oswaldo Correia de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. Consta nos autos que, após desentendimento em posto de gasolina, o réu ofendeu a vítima com termos depreciativos vinculados à sua raça e cor, como “preto metido” e “preto vagabundo”. A defesa recorreu pleiteando absolvição por ausência de provas, inexistência de dolo específico e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas

questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por injúria racia
l;
(
ii
) apurar se houve dolo específico do agente ao proferir as ofensa
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, coerente e firme, é corroborada pelo depoimento de informante presencial e por confissão extrajudicial do réu, demonstrando a autoria e a materialidade do delito.

A ausência de contradições relevantes nas provas orais afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sendo ineficaz a negativa de autoria desacompanhada de elementos concretos que infirmem os demais meios de prova.

O dolo específico de ofender a honra da vítima com base em elementos de raça e cor foi evidenciado pelo teor e contexto das expressões utilizadas, as quais não se deram em ambiente de provocação, mas em situação de atendimento comercial, sem qualquer atitude hostil da vítima.

A confissão extrajudicial, embora retratada em juízo, possui valor probatório e, se utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser reconhecida como circunstância atenuante. Todavia, sua aplicação resta prejudicada quando a pena é fixada no mínimo legal, como ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial valor nos crimes de injúria racial.

O dolo específico se configura quando o agente, mesmo em situação de contrariedade, utiliza conscientemente expressões depreciativas vinculadas à raça ou cor da vítima com intuito de ofendê-la.

A confissão extrajudicial retratada em juízo pode ser valorada para fins de atenuação da pena, desde que influencie o convencimento do julgador, sendo inaplicável quando a pena-base já está fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 59, 67, 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 0010336-45.2017.8.11.0015, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 20.09.2021; STJ, HC 231960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T5, j. 17.04.2012,
DJe
08.06.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela defesa do acusado
OSWALDO CORREIA DE LIMA
, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa nos autos da ação penal n. 0000980-08.2017.8.11.0021, que o condenou pela prática do crime de injúria racial (CP, art. 140, §3º), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

A denúncia narrou que no dia 19 de dezembro de 2013, por volta das 19h, no Posto de Gasolina Karajás, situado no bairro Beira Rio, município de Cocalinho, comarca de Água Boa/MT,
OSWALDO CORREIA DE LIMA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, injuriou a vítima
Sérgio Ferreira de Souza
,
ofendendo sua
dignidade, utilizando-se de elementos referentes a raça e a cor. Segundo apurou-se, após uma discussão banal relacionada à manutenção do veículo, o acusado teria chamado a vítima de "preto metido" e "preto vagabundo"
.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que compareceram um informante, a vítima e o réu.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal,
e
consequente
condenação d
o réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição por dubiedade nas provas.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, postulando:

a)
A reforma da sentença condenatória para absolvição, alegando fragilidade probatória e contradições nos depoimentos que impediriam a condenação com base no princípio do
in dubio pro reo
;

b)
Ausência de dolo específico para a caracterização do crime de injúria racial, conforme exigido pelo artigo 140, §3º, do Código Penal;

c)
Violação do princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
rechaçou veementemente os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima corroborada pelo depoimento do informante.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador
ÉLIO AMÉRICO
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, entendendo que as ofensas consistiram efetivamente em elementos atinentes a raça e cor, mediante prova oral coerente e consistente, com dolo específico de ofender comprovado, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1. DA SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

O apelante postula a absolvição argumentando fragilidade probatória e contradições nos depoimentos, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelas declarações, depoimentos, interrogatório, relatório da autoridade policial e prova oral colhida em juízo.

A vítima
Sérgio Ferreira de Souza
, em
juízo
(ID: 285685901)
, declarou:

Que estava trabalhando no posto, o réu chegou com um carro com o motor quente, pedindo para ver a frente do carro. O depoente pediu para esperar um pouquinho, pois não daria para ver o óleo com o motor quente. Ele ficou nervoso e já começou a chamar o depoente de 'preto' e 'macaco', acredita que ele estava nervoso com alguém. Questionado pelo representante do Ministério Público, respondeu que estava com o motor do carro quente e não daria para ver o óleo; que o réu disse inicialmente que a vítima estava no local para trabalhar, e quando ele respondeu dizendo que precisava esperar esfriar o motor, começou a discussão. Na ocasião, disse que ele era um 'preto metido' (
sic
). Quem falou que o outro era um 'pobretão', que não gostava dele, foi o réu ao depoente.

O informante
Santhiago Camelo Carvalho dos Santos
, confirmou a versão da vítima
(ID: 285685901)
:

Que trabalhavam de frentistas no posto. O réu chegou para serem atendidos, pedindo para olharem a frente do automóvel, mas o Sérgio disse que não tinha como, pois o motor estava quente, motivo que fez o réu ficar alterado. Ele xingou Sérgio com racismo, falando sobre a cor dele, 'preto', 'neguinho', e não foi o Sérgio que provocou a situação, pois estavam trabalhando, o chefe era rígido. Questionado pela Defesa, respondeu que quando Sérgio foi atender o réu, estava próximo, mais ou menos 2 metros de distância. Na hora da discussão o réu chamou a vítima de 'preto', e mais; que na ocasião, Sérgio ficou menos alterado, pois não podem discutir com o cliente, pois o dono do posto não gosta.

O acusado
,
Oswaldo Correia de Lima
, interrogado em juízo
(ID: 285685901)
, negou os fatos, afirmando que não maltratou ou diminuiu a vítima pela cor, não o chamou de "preto" ou "vagabundo". Contudo, em sede inquisitiva
(ID: 285685857)
, o próprio apelante confessou ter chamado a vítima de "preto metido" e de "negão abusado", ressaltando
apenas
que não chamou Sérgio de "preto vagabundo".

A consistência dos depoimentos da vítima e do informante, que presenciou os fatos a aproximadamente dois metros de distância, associada à confissão extrajudicial do apelante (posteriormente retratada em juízo), forma
m
um conjunto probatório robusto e convergente.

Nos crimes de injúria racial, muitas vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando
em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – A
UTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando
estiver
em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como as palavras extrajudiciais de testemunhas e, em especial, as declarações do informante, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de palavras depreciativas quanto à sua raça.
(N.U 0010336-45.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2021,
Publicado
no DJE 20/09/2021)

Por fim, quanto à absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, ressalte-se que as alegações de negativa de autoria não são suficientes para impor a utilização deste princípio.

A dúvida
que favorece ao
réu
é aquela proveniente de divergências qu
anto à autoria do crime, o que não ocorre no presente caso, já que nenhuma contraprova foi produzida capaz de elidir a força da prova oral e demais documentos presentes nos autos.

2. D
O
DOLO ESPECÍFICO
NECESSÁRIO À
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL

A defesa argumenta ausência de dolo específico (
animus
injuriandi
) para a caracterização do crime de injúria racial.

O argumento não procede.

O crime de injúria racial, previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal, exige a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção livre e consciente do agente de ofender a honra e decoro do sujeito passivo utilizando-se de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona que:

Exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofende
r, magoar, macular a honra alheia

[...] Em
discussões acaloradas
, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intenção de desabafar.
Arrependem-se do que foi dito, tão logo se acalmam, o que está a evidenciar a falta de intenção de of
ender.

(NUCCI, Guilherme de Souza;
Código Penal Comentado
– 25. Ed., ver. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025)

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante, ao ser contrariado pela impossibilidade de verificação imediata do óleo do motor, proferiu as expressões "preto", "macaco", "preto metido" e "neguinho" diretamente relacionadas à raça e cor da vítima, em contexto de evidente menosprezo.

A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos de raça e cor para diminuí-la, é clara e insuperável pela prova oral. O estado anímico exaltado do agente no momento da prática delitiva não afasta a tipicidade da injúria racial, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa.

Importante ressaltar que, as ofensas não foram proferidas no calor de discussão, tendo em vista que a vítima e o informante afirmaram que não vou qualquer discussão
, apenas a informação de que o acusado deveria aguardar o motor do veículo esfriar para a verificação do óleo. Os dois ainda afirmaram que, qualquer discussão por parte da vítima (frentista) poderia acarretar sua demissão
, motivo pelo qual não há qualquer plausibilidade nas alegações do apelante.

Como bem observado na sentença, as palavras injuriosas proferidas pelo réu no momento do delito são suficientes para caracterizar o delito, pois não basta que o agente profira as expressões com conteúdo discriminatório, sendo necessário um especial fim de agir consistente na vontade de discriminar o ofendido em decorrência de sua cor ou raça, o que restou evidenciado pelas provas dos autos.

3. DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

Cumpre analisar a confissão extrajudicial do apelante que, em sede inquisitiva, admitiu ter chamado a vítima de "preto metido" e "negão abusado", posteriormente retratada em juízo.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a confissão realizada em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve ser utilizada para fins de valoração
da pena (atenuante)
, bastando, para tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento do julgador.

Nesse sentido
, é o entendimento do STJ
:

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE.
CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
A confissão realizada em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve ser utilizada para fins de atenuação da pena, bastando, para tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento do julgador, o que se deu no caso em apreço.
2. A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3.
No caso, considerando a quantidade de pena imposta - inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, e ainda a agravante da reincidência, devidamente reconhecida, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. (STJ - HC: 231960 SP 2012/0017877-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2012)

Contudo, no presente caso, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão), não há margem para aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois não se pode reduzir a pena aquém do patamar mínimo estabelecido pelo legislador.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025